Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-49.2018.8.11.0004
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001902-49.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORENA VARJAO ALVES - CPF: 836.342.661-04 (RECORRENTE), LORENA VARJAO ALVES - CPF: 836.342.661-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001902-49.2018.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca
Barra do Garças/MT

Recorrente:
LORENA VARJÃO ALVES

Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03-07/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO.

PEDIDO DE EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.

DECISÃO LIMINAR CASSADA QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NO ACÓRDÃO COMBATIDO
.
INEXIGIBILIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Considerando que a multa arbitrada em sede de decisão de tutela de urgência foi cassada quando da prolação de sentença de improcedência, bem como que não foi apreciado pedido de obrigação de fazer no acórdão carreado no ID
81648971
, não há se falar em acolhimento do pedido de execução de
astreintes
formulada pela parte Exequente, ora Recorrente.

2.
Por outro lado, n
ão há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso
a ensejar a condenação da Recorrente a tal título, muito menos a
título de repetição de indébito pelos valores pleiteados em juízo por alegado descumprimento de liminar
.

3.
Além disso, com relação
a
condenação imposta de restituição do valor indevidamente cobrado em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil, o entendimento doutrinário e jurisprudencial que se firmou acerca da aplicação de aludida penalidade é de que se exige comprovação da má-fé, dolo ou malícia da credora na cobrança, o que não restou configurado nos autos.

4.
Noutro giro,
nos termos das disposições insertas no
art. 146, do CPC/15
,

a
alegada suspeição do juiz monocrático deve ser arguida em tempo oportuno e por via processual própria,
sob pena
de preclusão
. Portanto, n
ão
há se falar em reconhecimento da suspeição
em sede de
recurso inominado
.

5
.
Sentença
parcialmente
reformada.

6
.
Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente LORENA VARJAO ALVES afirma o seguinte: a) que estava descontente com os valores pagos para a utilização de sua linha telefônica, razão pela qual procurou a empresa Recorrida, no dia 29/10/2018, para contestar o valor da última fatura e alterar o seu plano; b) que o valor da última fatura fora reconsiderado, sendo reduzido pela empresa Recorrida de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para R$ 7,38 (sete reais e trinta e oito centavos); c) que na ocasião requereu o cancelamento da linha (66-99904-1805), já que se tratava de número contratado em
um plano família
já cancelado anteriormente; d) que
também solicitou a alteração do plano pós-pago de sua linha principal - 65-99921-1805 - a qual utiliza há mais de 08 (oito) anos; e) que tudo ocorreu dentro da normalidade e a contento, até que a empresa Recorrida inativou a linha principal, sob o pretexto de se tratar de medida temporária necessária para ativação do novo plano; f) que a empresa Recorrido se recusou a efetuar a ativação do novo plano, deixando a sua linha principal inativada, em razão da existência de débitos que até então desconhecia; g) que mantém e já manteve diversos contratos com a empresa Recorrida, sendo que sempre honrou com os seus compromissos, tanto o é que era considerada “cliente GOLD”, ou seja, cliente potencial, razão pela qual não esperava o tratamento recebido; h) que a linha telefônica em questão é utilizada no seu labor, razão pela qual vem sofrendo inúmeros prejuízos; i) em razão desses fatos postula pela condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer consistente na reativação de sua linha telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência, a qual foi objeto de insurgência recursal, tendo sido provido o recurso interposto para o fim de condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

N
a sequência, no
ID
82164472
a
Recorrente
pugnou pela execução provisória das
astreintes
, bem como da condenação imposta, colacionando planilha atualizada do débito no ID
125594925
.

Ato contínuo, a Recorrida/Executada
juntou comprovante de pagamento
espontâneo da condenação
,
entretanto
a
Recorr
ente/Exequente pugnou pelo reconhecimento do
descumprimento da obrigação de fazer determinada em
sede de liminar
, postulando pel
a realização de penhora
on

line

dos valores remanescentes a título de
astreintes
.

Intimada para se manifestar, a empresa Recorrida
apresentou Impugnação
à Execução (
ID
125594934
),
pugnando pelo afastamento da multa arbitrada
ou, alternativamente, a sua redução
, o que
foi
acolhido
por meio da sentença proferida no ID
125594936
, sendo a parte Autora, ainda, condenada nas penas de litigância de má-fé e repetição de indébito
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente/Exequente

apresentou o presente recurso inominado
(ID
125594938
)
, postulando pelo

reconhecimento da exigibilidade
da multa
, bem ainda afastamento da condenação imposta a título de litigância de má-fé e repetição de indébito
.

Em
contrarrazões
(ID
125594946
)
a
Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S/A
refuta
in
totum

as razões
recursais
, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022